Tribunal: TJES
Processo: 5025707-08.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual; Assistência Social
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5025707-08.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: LOIS PENHA FREITAS NUNES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5025707-08.2023.8.08.0024

APTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APD
A:
LOIS PENHA FREI
T
AS NUNES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. NETA DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. EXTENSÃO ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA E JÁ RECONHECIDA POR ESTE TRIBUNAL. DEMAIS REQUISITOS DO ART.5º, §6º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 282/2004 PRESENTES. BENEFÍCIO DEVIDO.
RECURSO DESPROVIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM HARMONIA COM O TEMA 905 DO DTJ. REMESSA IMPROCEDENTE

1.A
extensão da pensão por morte até os 24 anos ao dependente estudante universitário é admitida
desde que haja previsão legal,
aplicando-se as regras contidas na lei vigente à época do falecimento do segurado.

2. Considerando o passamento da
ex-segurad
a
,
avó

da
ora
R
equerente, em
15/02/2007
, de aplicar-se a Lei Complementar Estadual
282/2004
, que estabelecia
em seu
art.5º, §6 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 que a extensão do benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitária demanda a comprovação do não exercício de atividade remunerada, bem como a matrícula e a frequência em curso de graduação em ensino superior.

3. Hipótese dos autos em que, no julgamento da apelação cível nº
0012481-19.2007.8.08.0012, foi
reconhecida por este Tribunal a dependência econômica da apelante de sua falecida avó, bem como, nesta demanda, que não exerce atividade remunerada e
está matriculada

e frequentando
o curso de medicina,
em turno integral
, no Centro Universitário Univértix, motivo pelo qual faz a jus a extensão do benefício da pensão por morte, inclusive retroativo a data de seu 21º aniversário.

4. Sobre as parcelas vencidas deverão incidir correção monetária pelo INPC, a partir da cada vencimento, e juros de mora
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), tendo como marco a citação.

5. Recurso desprovido. Remessa improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5025707-08.2023.8.08.0024

APTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APD
A:
LOIS PENHA FREI
T
AS NUNES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme
relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta
por

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
,
eis que

i
nconformad
o

com a r. sentença
de Id nº 6751876,
que
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
LOIS PENHA FREI
T
AS NUNES
,
julgou procedente o pedido inaugural, para condenar a apelante
a extensão da
pensão por morte em favor da apelada até que esta complete 24 (vinte e quatro) anos, contado a partir do seu 21° (vigésimo primeiro) aniversário (04.07.2021), com a consequente condenação ao pagamento das prestações vencidas.

E
minentes pares. Cinge-se
a demanda a perquirir se apelada
possui direito a extensão do período de recebimento de pensão por morte até complete 24 (vinte quatro) anos de idade.

N
as suas razões, em apertada síntese,
o IPAJM requer a reforma da sentença, ao findamento que
a
legislação
estadual somente prevê a extensão da idade da pensão por morte para os filhos, enteados ou tutelados ,
ao passo que
a autora,
na condição de neta da segurada,
não se enquadra nas hipóteses legais.

Assevera
ainda
que
não há que confundir os institutos jurídicos da "dependência econômica" e da "guarda". Ademais, não existe previsão constitucional e legal para concessão de pensão por morte para neto dependente econômic
o.

A
dianto que não prospera o recurso.

Em primeiro, porque a condição da
A
pelada de dependente econômica de sua falecida avó há muito foi reconhecida por esta colenda Câmara Cível, no julgamento da apelação cível nº
0012481-19.2007.8.08.0012.

A propósito:

EMENTA MENOR. GUARDA DE FATO. PENSÃO POR MORTE.
I. A guarda desempenhada pela avó falecida, embora não tivesse sido fruto de determinação judicial, gozava de oficialidade, vez que figurava como responsável pela criança perante o Conselho Tutelar de Guarapari⁄ES, tendo lhe sido conferido o abrigamento provisório. II. Igualmente factível se demonstrou ser o vínculo afetivo e de dependência econômica havido pela menor em relação à avó, panorama suficientemente elucidado pela prova testemunhal colhida e pelos documentos acostados. III. ¿Quando comprovada a dependência econômica, há que se garantir o benefício da pensão para aquele que dependa economicamente do instituidor, no caso, o avô do beneficiário¿ (Recurso Especial 186208⁄RN, Relator Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, publicado em 07⁄12⁄1998). IV. Há de prevalecer, portanto, o mandamento constitucional encartado no artigo 277, que endereça a todos, e não só aos genitores, o dever de assegurar à criança o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura e à dignidade, entre outros, que, na hipótese, serão melhor viabilizados se mantido o comando sentencial. V. Recurso e remessa desprovidos.
(TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 012070124818, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2011, Data da Publicação no Diário: 28/09/2011
)

A
seguir,
o
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a pensão por morte devida ao filho menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido, não pode ser prorrogada sem que haja previsão legal, ainda que o beneficiário comprove ser estudante universitário.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E RECURSO ESPECIAL DA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, II, 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 24 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
[...].
3. Não há possibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal. Precedentes.

[...].
(REsp n. 1.656.844/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS. UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DA PENSÃO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência do STJ, segundo a qual não há possibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal.
2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.691.014/MA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 26/3/2019.)

Ademais, s
abe-se que para a concessão do benefício de pensão por morte aplicam-se as regras contidas na lei vigente à época do falecimento do segurado.

Considerando que, no caso em análise,
a
ex-segurad
a
,
avó

da
ora
R
equerente, faleceu em
15/02/2007
, tem-se que estava em vigor a Lei Complementar Estadual
282/2004
, que assim estabelecia sobre o tema
em seu
art.5º, §6 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004

:

Art. 5º da LCE n° 282/2004:

São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

[...]

II - o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 539, de 28 de dezembro de 2009).

III - o enteado e o tutelado, menores de 21 (vinte e um) anos, não emancipados, na forma da legislação civil, e que não recebam pensão alimentícia, benefício previdenciário ou não possuam condições suficientes para o próprio sustento e educação, equiparam-se aos filhos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 539, de 28 de dezembro de 2009).

[...]

§ 6º
A idade limite prevista nos incisos II e III poderá se estender até 24 (vinte e quatro) anos desde que o dependente não exerça atividade remunerada e esteja, comprovadamente, matriculado e cursando o 1º (primeiro) curso de graduação em estabelecimento de ensino superior.
(Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 539, de 28 de dezembro de 2009).

Nesse cenário normativo,
já declarada a dependência econômica por este Tribunal,
de rigor
a
analisar se presentes os demais
para extensão do benefício de pensão por morte até os vinte e quatro anos do dependente,
isto é,
ser estudante universitári
a
e não exercer atividade remunerada.

E, no caso, como bem identificado pelo julgador primevo, a Autora/Apelada instr
ui a petição inicial com prova de que completará 24 anos de idade na data de 07/07/2024 (Id 6751866 – p. 27), que não
exerce atividade remunerada
(Id 6751866 – p. 22/24) e que está matriculada
no curso de medicina,
em turno integral
, no Centro Universitário Univértix
(Id 6751866 – p. 29/
42
)
e, por isso, faz
jus
à prorrogação do benefício de pensão por morte,
como determinado na sentença objurgada
.

Destarte, é de se manter a sentença que condenou a
apelante
a extensão da
pensão por morte em favor da apelada até que esta complete 24 (vinte e quatro) anos, contado a partir do seu 21° (vigésimo primeiro) aniversário (04.07.2021), com a consequente condenação ao pagamento das prestações vencidas.

C
om relação aos consectários da condenação,
também incensurável a sentença recorrida, uma vez que
a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema 905, firmou a compreensão de que, em se tratando de causas previdenciárias, as condenações impostas à Fazenda Pública, para efeito de correção monetária, sujeitam-se à incidência do INPC a partir da vigência do art. 41-A da Lei n. 8.213/1991, com a redação incluída pela Lei n. 11.430/2006, e seu marco de incidência será a partir do vencimento de cada umas das prestações devidas nesta demanda.

No âmbito do juros moratórios, incidirão a partir da citação e segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, bem como julgo improcedente a Remessa Necessária, para manter na íntegra a sentença.

Diferida à fase de liquidação a fixação dos horários advocatícios. deixo de aplicar o art.85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto desembargador em sua integralidade.